Tribunal: TJDFT
Processo: 0704327-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÓBITO DO AUTOR NO CURSO DA DEMANDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PARTE QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que condena o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em ação de obrigação de fazer, cuja extinção ocorreu sem resolução do mérito em virtude do óbito do autor durante a tramitação processual. O autor, idoso de 65 anos, diagnosticado com neoplasia maligna de próstata refratária a tratamentos anteriores, ajuizou a ação para compelir o ente público a fornecer o medicamento Enzalutamida 40mg. A tutela antecipada foi concedida, mas o mérito não foi julgado em razão do falecimento do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o pagamento dos honorários advocatícios é devido pela parte ré em caso de extinção do processo sem resolução de mérito devido ao óbito do autor; (ii) definir se, em caso afirmativo, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários deve recair sobre a parte que deu causa à instauração da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85, § 10, do CPC estabelece que, em casos de perda de objeto, os honorários advocatícios são devidos por quem deu causa ao processo.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) corrobora o entendimento de que, em hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito por perda de objeto, a responsabilidade pelos honorários recai sobre a parte que deu causa à ação, conforme decidido no AgRg no REsp n. 1.452.567/MG.
5. No caso em análise, o ente público réu se recusou a fornecer o medicamento prescrito, fato que motivou o ajuizamento da demanda. Esse comportamento atribui ao Distrito Federal a responsabilidade pelos honorários advocatícios, mesmo diante da superveniente extinção do processo por óbito do autor.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 10 e § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.452.567/MG, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.08.2014, DJe 09.10.2014.